Tribunal: TJES
Processo: 5007999-51.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007999-51.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RONALD FREITAS DE AZEVEDO e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007999-51.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONALD FREITAS DE AZEVEDO, WILLIAN MARTINS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ROSANA HERMENEGILDO - ES34130-A, ANDRE CLARA CONRADO - ES26476
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE CLARA CONRADO - ES26476, ROSANA HERMENEGILDO - ES34130-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por RONALD FREITAS DE AZEVEDO e WILLIAN MARTINS DE SOUZA procurando rever a dosimetria da pena imposta na ação penal 0000981-71.2019.808.0064.

Na inicial, aduz que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação, pelo que pretende sua redução e consequente readequação do regime de cumprimento.

Os requerentes foram condenados às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Para melhor esclarecimento dos fatos que levaram à condenação transcrevo a denúncia:

[...]

Emerge dos autos que no dia 24 de maio de 2019, às 00:24 horas, na Rua Mikeil Chequer, “ao lado do plano em vida”, em frente ao Hotel Show, Ibatiba/ES, os denunciados Renêson Emidio Rodrigues da Silva, Ronald Freitas Azevedo, Weslei Martins da Silva, foram flagrados vendendo, além de manter em depósito drogas destinadas a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em vínculo associativo, reiterado ou não, enquanto que o denunciado Willian Martins de Souza, em vínculo associativo, utilizou e consentiu que outrem utilizasse, ainda que gratuitamente, o bem imóvel que tinha posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico de drogas.

Segundo consta, após receber diversas denúncias acerca da prática de tráfico de drogas realizada pelos denunciados nesta cidade, principalmente na Rua Mikeil Chequer, em frente ao Hotel Show, a guarnição da força tática deslocou-se até o endereço dos fatos e, na oportunidade, fracionaram a guarnição a fim de observar a possível prática de venda de entorpecentes.

Assim, ao chegarem no local, os policiais militares observaram intensa movimentação em um residência situada no segundo andar de um prédio, no endereço supramencionado.

Infere-se dos autos que os denunciados utilizavam sempre o mesmo “modus operandi”, qual seja, os frequentadores chegaram, faziam contato visual, momento em que os denunciados Ronald (Roni) ou Weslei (Dentinho) arremessavam a chave para que o comprador/usuário abrisse o cadeado, motivo pelo qual o portão da casa ficava sempre trancado.

Conforme apurado, o denunciado Ronald ocupava a função de “olheiro”, pois ficava na sacada observando a movimentação das viaturas policiais, enquanto os denunciados Weslei (Dentinho) e Renêson (FP), na condição de chefes, decidiam para quem vender e, consequentemente, quem poderia entrar na residência para pegar a substância entorpecente, bem como, por diversas vezes, atendiam os compradores.

Ademais, os policiais militares presenciaram diversas vendas de entorpecentes realizadas pelos denunciados. Dentre os compradores, os militares avistaram quando a nacional Selita de Souza Oliveira, conhecida pela guarnição por grande relação com traficantes, chamou Weslei (Dentinho) que chegou à sacada e conversou com Selita. Em seguida, Weslei desceu até o portão e entregou para a mesma 01 (um) embrulho plástico de substância semelhante a cocaína.

Diante dessas situações flagranciais, os militares subiram pela escada de acesso comum ao apartamento onde estavam os denunciados e assim, logo na porta da residência em comento, realizaram a abordagem do denunciado Ronald juntamente com o denunciado Weslei (Dentinho), ocasião em que visualizaram por cima de um murinho da casa 02 (dois) papelotes de substância análoga a maconha.

Ato contínuo, na mesma residência, os policiais lograram êxito em abordar o denunciado Willian, o qual utilizou o bem imóvel que tinha posse, bem como consentiu que os demais denunciados o utilizassem para o tráfico ilícito de drogas.

Na sequência, os militares efetivaram as buscas devidas pela casa instante em que encontraram 07 (sete) papelotes de substância semelhante a cocaína, todos escondidos embaixo da geladeira. Além disso, nos demais cômodos foram localizados material para embalo da droga, comprimidos “multigrip” para manufaturamento do entorpecente, anestésico lidocaína, 01 (um) prato com resquícios semelhantes a cocaína e 02 (dois) aparelhos celulares.

Insta salientar que o denunciado Renêson, vulgo “FP”, havia saído da residência momentos antes da entrada dos policiais, motivo pelo qual não foi possível realizar sua abordagem.

[...]

As penas-base foram fixadas em 06 (seis) anos de reclusão em relação ao crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação de associação para o tráfico, pela valoração negativa dos motivos e das consequências dos crimes.

A análise do contexto fático-probatório que resultou na condenação não mostra flagrante ilegalidade na dosimetria, em especial diante do nível de organização da associação criminosa, que utilizava o imóvel do requerente Willian como ponto de comercialização.

A residência, importante notar, localizava-se em frente a um hotel em cidade interiorana, o que implica em maior circulação de pessoas pelos arredores.

Além disso, foram apreendidas substâncias químicos utilizadas no preparo da cocaína.

Acima de tudo, ressalto que todos os recursos cabíveis foram interpostos pela defesa, chegando a matéria até as Cortes Superiores, as quais mantiveram a condenação nos termos em que proferida pelo juízo originário.

Neste cenário, a despeito das irresignações defensivas, entendo que a matéria encontra-se totalmente preclusa.

Devemos considerar a necessária preservação da segurança jurídica institucionalizada através do trânsito em julgado, especialmente quando não demonstrado qualquer elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da condenação ou elemento novo que imponha sua revisão.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO ART. 621, I E III, DO CPP. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 492 DO CPC. TEMA DECIDIDO POR MAIORIA DE VOTOS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO, NO ACÓRDÃO QUE JULGA O AGRAVO REGIMENTAL, DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE QUANDO AS RAZÕES DO REGIMENTAL REPISAM AS TESES DO RECURSO JÁ ANALISADAS PELO RELATOR OU PRODUZEM ARGUMENTAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 3º E 489, § 1º, IV, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios produzidos nos autos, que o decreto condenatório não foi contrário à evidência dos autos (art. 621, I, CPP), já que alicerçado em um "conjunto de provas harmônico, coeso e coerente, indicando que os acusados cometeram os crimes que a denúncia lhes imputa".

2. Nesse contexto, o exame da suscitada afronta ao art. 621, I e III, do CPP, sob o argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

4. O Tribunal a quo ressaltou a inexistência de qualquer ilegalidade no cálculo das penas dos réus passível de censura no âmbito da revisão criminal, tendo destacado, inclusive, que em relação à alegada afronta ao art. 492 do CPC, o tema foi decidido por maioria de votos e a defesa dos acusados não opôs os pertinentes embargos de divergência.

5. Tratando-se, portanto, de matéria contra a qual não se insurgiu oportunamente a defesa dos réus, impossível a alteração dos critérios então utilizados pelas instâncias ordinárias no cálculo das penas, uma vez que transitada em julgado a matéria, resta preclusa a insurgência quanto a esse ponto.

6.
Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena,
(...)" (AgRg no AREsp 1.704.043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020), o que, como visto, não é o caso dos autos.

7. Não se verifica a apontada ofensa ao § 3º do art. 1.021 do CPC, quando há renovação dos fundamentos trazidos na decisão monocrática impugnada, em sede de julgamento de agravo regimental, se o recorrente repisa as mesmas teses do recurso especial já analisadas pelo relator ou produz argumentação que não se revela capaz de infirmar as razões de decidir do julgado, consoante inteligência dos arts. 1.021, § 3º, c/c o 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.850.458/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

A análise dos autos demonstra que à defesa não foi vedada a oportunidade de irresignação quanto aos termos da condenação.

Nosso ordenamento jurídico consagra a proteção à coisa julgada que, via de regra, reveste-se de imutabilidade.

No entanto, para casos excepcionais, o Código de Processo Penal prevê hipóteses nas quais, por meio da revisão criminal, é possível revisitar o conteúdo da condenação definitiva, como se observa:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Da mera leitura do texto legal podemos concluir que as hipóteses que autorizam o manejo da revisão criminal possuem um denominador comum: a existência de uma premissa, aqui entendida como contexto fático ou legal, que já ao tempo da condenação era equivocada e que fundou o decreto condenatório, o que não é o caso dos autos.

Firme nestes fundamentos, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

8 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007999-51.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONALD FREITAS DE AZEVEDO, WILLIAN MARTINS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ROSANA HERMENEGILDO - ES34130-A, ANDRE CLARA CONRADO - ES26476
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE CLARA CONRADO - ES26476, ROSANA HERMENEGILDO - ES34130-A

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1.
No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena
. 2.
Revisão Criminal não conhecida
.

8 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.